Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-61.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. EMBARGOS. CONTRATO INADIMPLIDO. DÍVIDA. ENDOSSO. MÁ-FÉ. EXCEÇÕES PESSOAIS. EMITENTE. PORTADOR. CÁRTULA.

1. A ação monitória não busca o reconhecimento do direito do autor, mas apenas o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer, ou não fazer e, portanto, a pretensão é de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento.

2. O enunciado de Súmula n. 531 do STJ prescreve que “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

3. O devedor, por meio de embargos, pode discutir a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante.

4. Não havendo de se cogitar má-fé do terceiro (endossatário), é vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao endossante, uma vez que a execução da cártula constituiu simples exercício regular de direito por parte do endossatário.

5. Negou-se provimento ao recurso.